Tribunal: TJDFT
Processo: 0736028-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736028-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORISVALDO FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 244084967, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704184-58.2025.8.07.0018 ajuizado por FLORISVALDO FERNANDES DA SILVA, ora agravado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FLORISVALDO FERNANDES DA SILVA em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 91.248,77. O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: [...]DECIDO. Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1 - JUSTIÇA GRATUITA O artigo 99, §3o, do CPC preconiza que a alegação de hipossuficiência, por pessoa natural, tem presunção relativa de veracidade. Na espécie, a parte exequente é servidor público e recebe renda líquida de R$ 7.816,81 (sete mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), quantia compatível com o entendimento da jurisprudência deste Tribunal para amparar a concessão do pleito. Outrossim, o Distrito Federal não trouxe aos autos qualquer prova documental para comprovar eventual não preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Neste caso, prevalece-se a presunção relativa de veracidade quanto à vulnerabilidade alegada. REJEITO a impugnação à gratuidade de Justiça. 2 - PREJUDICIALIDADE EXTERNA / SOBRESTAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos e o levantamento de valores. 3 - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. 4 – EXCESSO DE EXECUÇÃO O Distrito Federal alega que a parte exequente efetuou seus cálculos com base em padrão funcional divergente da realidade. Alega, ainda, que os cálculos da parte exequente carecem de razoabilidade, caracterizando locupletamento. O ente público tem razão quanto à progressão funcional da parte exequente. Logo, o pedido referente à progressão vertical e horizontal deve ser acolhido, devendo o padrão e classe corresponderem à realidade. i – DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) Assim, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade do referido ato normativo. ii – ANATOCISMO Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais 5 – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 242191447) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iii) os cálculos devem ser refeitos observando-se a classe e padrão a que a parte exequente de fato pertencia. Os autos não serão remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, uma vez que esta não realiza cálculos administrativos. Assim, intime-se a parte exequente para apresentar novos cálculos, observando os parâmetros acima delineados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acolhimento dos cálculos do Distrito Federal. Após, intimem-se o Distrito Federal para ciência e eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, já com a dobra. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se. [...] ( grifos do original.) Nas razões recursais, inicialmente, o agravante narra que ajuizou ação rescisória perante este Tribunal de Justiça, protocolada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Pontua que a ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. Defende que demonstrou que o título embasado pela agravada constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Pontua que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que se acolheu a pretensão dos sindicatos (e servidores), todavia desrespeitando o precedente vinculante do STF (tese firmada no Tema 864), amplamente favorável aos entes públicos, o qual foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que se tivesse um entendimento único e uniforme sobre o tema. Relata que, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), tem-se interpretação notoriamente considerada pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Afirma que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo, qual seja, sobre o montante consolidado (principal acrescido dos juros). Explica que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. Discorre que tramita no STF a ADI no 7435/RS, na qual foi requerido o deferimento de medida cautelar, com efeito ex tunc ou, subsidiariamente, ex nunc, para suspender, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, os efeitos do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022, a fim de afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela dos juros de mora, incidindo apenas sobre o valor do crédito principal atualizado, apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Acrescenta que a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 75604964. Nas contrarrazões, a parte agravada afirma que o pedido de sobrestamento já foi indeferido por este Tribunal de Justiça e que a alegação de inexigibilidade do título, fundada no Tema 864 do STF, foi expressamente afastada em acórdão acobertado pela coisa julgada. Assevera, também, que o crédito possui natureza alimentar, motivo pelo qual não há impedimento ao prosseguimento da execução. Por fim, argumenta que o cálculo exequendo observou os critérios legais de juros e correção monetária, inexistindo valores incontroversos, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso. Intimado para se pronunciar acerca da subsistência do interesse recursal, diante da determinação de suspensão do feito de origem em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proferida pelo Juízo de 1o Grau, o agravante requereu a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado daquela Ação, a fim de evitar a prática de atos processuais contraproducentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, nos termos delineados na decisão ID 75604964. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 244084967, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704184-58.2025.8.07.0018 ajuizado por FLORISVALDO FERNANDES DA SILVA, ora agravado. A decisão rejeitou a impugnação à Execução, manteve a exigibilidade do título e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o título judicial exequendo é inexigível, por se tratar de "coisa julgada inconstitucional"; (iii) a decisão recorrida desconsidera o Tema n. 864 da repercussão geral do Excelso STF, bem como os dispositivos constitucionais e legais que regulam a criação de despesas com pessoal pelo Poder Público; e (iv) requer a aplicação da taxa Selic, sem a ocorrência de anatocismo. Ocorre que o Juízo de 1o Grau de origem já determinou o sobrestamento do feito executivo na decisão ID origem 249323842, proferida em 09/09/2025, reconhecendo a pertinência da medida à vista do julgamento da Rescisória. Cumpre observar que a referida Ação, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator